Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731697-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTOS CUNHA, JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS CUNHA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA SANTOS CUNHA e ESPÓLIO DE JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0702573-87.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: “MARCIA SANTOS CUNHA e ESPÓLIO DE JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNCAO exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência para determinar "a suspensão dos efeitos do contrato, até decisão final nos presentes autos, devendo as requeridas se absterem de realizar qualquer tipo de cobrança (prestações mensais e/ou intermediárias, impostos, taxas, entre outros que recaiam sobre o lote e/ou sobre o contrato rescindendo), bem como não incluam o nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito ou promover protesto extrajudicial, em relação ao compromisso de compra e venda e lote questionados nesta demanda a contar do recebimento da NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELAS REQUERIDAS EM 04/02/2022 e/ou do AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO NESTE JUÍZO" (ID: 120728977, p. 58, item "VIII", subitem "1"). Em síntese, a parte autora narra ter firmado negócio jurídico com a parte ré, em 19.01.2015, referente à compra e venda de imóvel sito em Valparaíso de Goiás/GO, com preço ajustado em R$ 161.947,18, a ser adimplido mediante entrada de R$ 6.494,15 e cento e oitenta parcelas mensais e sucessivas, reajustadas pelo índice IGP-M; discorre que o vínculo se encontra repleto de ilegalidades e abusividades, em especial, quanto à omissão do valor integral, taxa de juros remuneratórios/compensatórios, juros compostos e capitalização mensal; além das condições mencionadas, a parte autora sustenta a cobrança de taxa de fruição sobre posse precária e retenção de multa contra contratual rescisória sobre o valor atualizado do contrato; assevera ter notificado extrajudicialmente a ré, em 04.02.2022, acerca da rescisão ora postulada, tendo sido ignorada, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 120728978 a ID: 120811810. Após intimação do Juízo (ID: 120834901), a parte autora promoveu a emenda de ID: 123336216 a ID: 123336238. Deferida a gratuidade de justiça (ID: 124772212), com regularização da representação jurídica do autor ESPOLIO DE JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNCAO (ID: 125174869 e ID: 125174872). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, anote-se a representação jurídica em referência junto ao sistema PJe. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado. Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora requer a apreciação do feito sob o prisma da legislação consumerista (ID: 120728977, p. 7, item "III"); nesse contexto, ao examinar o caderno eletrônico, verifico a previsão de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, sob a égide da Lei 9.514/97, incidente no negócio jurídico firmado entre as partes, informação que se divisa na "cláusula oitava" (ID: 120808077, p. 1) do referido instrumento contratual. A respeito do tema, cumpre ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou a questão, em 08.06.2021, no bojo dos REsp n. 1.891.498/SP e n. 1.894.504/SP, de relatoria do Em. Min Marco Buzzi, sob o Tema 1095, com vistas à "definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia", havendo "determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ainda, nos termos da fundamentação exposta no julgamento em referência, restou definido que "o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, sejam aquelas referentes ao direito material vindicado no feito ou a eventual prosseguimento de fase probatória quando considerada imprescindível ao correto deslinde da controvérsia, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito". Nessa ordem de ideias, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de abusividade contratual cometida pela parte ré, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. Sobre o tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não há como alterá-lo liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel. 2. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, de forma liminar, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 3. Importa ressaltar que o contrato escritura pública de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações nos processos em que se discute a rescisão da compra e venda, porquanto submetido ao regramento contido na Lei n. 9.514/97. 4. Em virtude do julgamento do mérito do presente recurso, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1252603, 07278505520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Sem prejuízo, determino a suspensão do processo até eventual trânsito em julgado do mérito recursal pertinente ao Tema 1095. Publique-se. Intime-se”. (ID 39549616). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: “1) Foi proferida decisão sob o ID: 127065045. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 127510922, sob a alegação de obscuridade, fundamentada na ausência de alienação fiduciária lançada sobre o imóvel. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida obscuridade verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável o inciso I. De fato, extrai-se da certidão de ônus que instrui o feito a ausência de gravame fiduciário lançado sobre o imóvel objeto da demanda, informação que se divisa no ID: 130309790 a ID: 130309791. Por outro lado, o entendimento exposto na decisão ora vergastada, no que pertine à inexistência de perigo de dano, deve ser mantido, sobretudo ante a ausência de fato superveniente a infirmar a posição adotada pelo Juízo relativamente à tutela provisória de urgência postulada. Por esses fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão-somente, para levantar o sobrestamento e retomar o curso processual. (...)”. (ID 39549617). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 39549614), que o contrato de compra e venda em debate nestes autos foi entabulado entre as partes no dia 19.01.2015, por meio do qual os agravantes compraram das agravadas um lote de terras na Quadra 02, Lote 04, no Loteamento Fechado Residencial Jardim de Versailles, em Valparaíso de Goiás/GO, conforme faz prova o próprio contrato de compra e venda anexo. Destacam que a possibilidade de suspensão da cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas e da abstenção da inclusão do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito e demais ônus que recaiam sobre o lote em debate é plenamente possível dentro do processo, visto que a decisão dos agravantes é resolver o contrato, seja lá qual forem os motivos reconhecidos/declarados pelo Juízo de origem na futura sentença condenatória. Frisam que decidiram, definitivamente, rescindir o contrato de compra e venda em debate, assim não há razões para o prosseguimento do pagamento das parcelas vencidas e/ou vincendas e os demais ônus que recaiam sobre o imóvel em debate, passando a valer a suspensão dos mesmos a partir da data do recebimento da notificação extrajudicial pelas agravadas e/ou da propositura da ação, caso seja esse o entendimento deste Egrégio Tribunal. Sustentam que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, não estabelecendo nosso Ordenamento Jurídico a explicação dos motivos que levaram o consumidor à rescisão contratual. No caso, a parte agravante manifestou sua vontade de rescindir o pacto firmado primeiro por meio da notificação extrajudicial enviada pelo Cartório competente e recebida pelas agravadas no dia 04.02.2022 e depois por meio do ajuizamento da ação de rescisão contratual no Juízo de origem, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vencidas e/ou vincendas e demais ônus que recaiam sobre o imóvel em debate a partir da notificação extrajudicial e/ou do ajuizamento da ação judicial, por não terem mais interesse em adquirir o imóvel, objeto do contrato de compra e venda em debate. Salientam que, enquanto durar a presente discussão judicial, não é crível que se exija que os agravantes continuem arcando com as prestações e demais ônus referentes a um bem que não almejam mais adquirir. Asseveram que se vislumbra a plausibilidade do direito, consubstanciada no contrato acostado, que comprova a relação contratual havida entre as partes; na certidão negativa de débitos emitida pela parte demandada e na notificação extrajudicial encaminhada à parte agravada para fins de rescisão do contrato. A demora ordinária no processamento da demanda pode gerar prejuízos aos agravantes, na medida em que o atraso no pagamento pode gerar encargos e a inclusão de seus nomes em cadastro negativo de crédito. Ademais, a manutenção dos pagamentos de avença não mais desejada pelos agravantes lhes importaria em desnecessário gravame. Entendem que permitir a anotação nos cadastros de inadimplência lhes acarretaria vários prejuízos materiais e morais. De outro lado, constata-se a reversibilidade da medida, pois, em caso de julgamento de improcedência, o montante devido poderá ser cobrado pelas agravadas, com os encargos inerentes. Ao final, requerem: 1. Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na previsão contida no art. 995 do Código de Processo Civil, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada, de forma que o processo originário fique suspenso até a decisão final do presente agravo de instrumento. 2. Liminarmente, a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda em debate, firmado entre os agravantes e as agravadas, até a decisão final nos presentes autos, devendo as agravadas se absterem de realizar qualquer tipo de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas e demais ônus (tributos, taxas, taxas condominiais/associativas etc) que recaiam sobre o imóvel e/ou contrato de compra e venda em debate nestes autos a contar do recebimento da notificação extrajudicial pelas agravadas em 04.02.2022 e/ou do ajuizamento da ação de rescisão supracitada no Juízo de origem. 3. Seja determinado às agravadas que não incluam o nome dos agravantes nos serviços de proteção ao crédito ou promovam protesto extrajudicial em relação ao compromisso de compra e venda e/ou imóvel questionados nesta demanda, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pelas agravadas em 04.02.2022 e/ou do ajuizamento da ação de rescisão supracitada no Juízo de origem. No mérito, postulam seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Defiro aos agravantes os benefícios da justiça gratuita em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA SANTOS CUNHA e ESPÓLIO DE JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0702573-87.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretendem os agravantes que se atribua efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com o fim de sobrestar o pagamento das prestações do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. No caso em apreço, afere-se da petição inicial da ação principal (ID 39552794) que os agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda de um lote em razão de supostas ilegalidades verificadas no contrato, com a devolução das parcelas pagas. Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da parte agravada a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito dos agravantes de finalizar o contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Ademais, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pelo art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. Ademais, a espera pelo julgamento da ação em comento obrigaria os agravantes a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter. Sobre este tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A pretensão dos agravantes de findar o contrato pactuado é amparada pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, desde a data de recebimento, pelas contratadas, da manifestação inequívoca da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1437224, 07113102420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para sobrestar a obrigação dos agravantes de pagar as prestações do contrato celebrado entre as partes, que venceram a partir da data do recebimento, pelas agravadas, da manifestação inequívoca da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial, bem como para determinar às agravadas que não incluam o nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes em relação às ditas parcelas, sob pena de multa diária, que deverá ser fixada em caso de descumprimento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022 11:46:39. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator